Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009049-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), URLEY BATISTA DA COSTA - CPF: 910.791.011-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Thiago Almeida Morato Mendonça
, Defensor Público, em favor de
Urley Batista da Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos no. 0001108-85.2019.8.11.0044, código 97380.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde maio de 2019, acusado dos crimes de descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, com apelação pendente de julgamento.

Aduz que em virtude da pandemia do coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, mas o pedido foi negado sob o argumento de que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Assevera ser imperiosa a revogação da prisão preventiva do paciente ou a conversão em prisão domiciliar, pois não há equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional, há ordem de interdição vigente, as instalações são precárias e sem ventilação, o paciente é primário e a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça.

Por outro lado, aduz que “
no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID -19 (Ministério da Saúde), verifica -se que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais. O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia
” (sic).

Prossegue afirmando que no caso da Unidade Prisional de Paranatinga, atualmente são cerca de 72 presos para um número de 60 vagas e para esse número de presos não há médico para atendimento, além de que a comarca não possui leito de UTI, ao passo que acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde.

Nesse sentido, aduz que deve ser observada a recomendação 62 do CNJ, porquanto a decisão impugnada ignora totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e age como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado.

Ao final, sustenta que na Comarca existem 05 casos suspeitos, de modo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou, concedida a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
40421971
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
40990950
).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Siger Tutiya
(Id.
41499975
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ, que visa não assoberbar os estabelecimentos prisionais.

Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado e interpôs recurso de apelação criminal, que está pendente de julgamento.

E
m virtude da pandemia do coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu perante o primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Em análise da decisão impugnada pela defesa, observa-se que o magistrado indeferiu o pedido por entender que o paciente não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“Ab initio, é cediço que a Recomendação no 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde .

De inteira pertinência, cabe aqui transcrever o que recomenda o Conselho Nacional de Justiça: (...)

Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo “coronavírus ” informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.

No mesmo texto , encontra -se explicitado que o grupo de risco para infecção pelo novo “coronavírus ” – COVID -19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com orbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID -19 para a população carcerária.

Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID -19.

É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram -se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.

Pontua -se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito .

Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.

Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que o apenado se trata de pessoa pertencente ao grupo de risco do COVID -19 a justificar a revogação da prisão preventiva.

Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado,
dessume -se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus
.

Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.

Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado URLEY BATISTA DA COSTA mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes”
(Id. 40320965).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.

No entanto, o impetrante em momento algum comprovou que o paciente pertence ao grupo de risco, sendo certo que, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico a ele, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Ademais, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Paranatinga/MT, para lidar com o COVID-19, pois conforme consta nas informações prestadas pelo magistrado,
a cadeia pública da Comarca de Paranatinga tem capacidade para 61 (sessenta e um) presos e encontra-se com 65 (sessenta e cinco) detentos e não 72 detentos como aduziu o impetrante.

Esclareceu ainda o magistrado que os presos os quais necessitam de atendimento médico são levados a Unidade de Saúde pelos agentes penitenciários e que todos vão equipados com máscaras e munidos de álcool em gel, quando retornam fazem toda a higiene necessária e o preso fica na ala destinada a triagem pelo período de cinco dias até retornar a sua ala.

Por fim, sustentou o magistrado que no estabelecimento não há nenhuma suspeita da COVID -19 e na Comarca de Paranatinga-MT não há nenhum caso da COVID -19
(Id.
40990950
).

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

Contudo, conforme se verifica, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, não obtendo o impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, caso venha a ser colocado em liberdade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Urley Batista da Costa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020